Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713022-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO FILADELPHO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão ID 51996857. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator